Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725308-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MOUSINHO SOUSA RECORRIDO: CIALAKE NEGOCIOS E LAZER EIRELI, NX BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, pela perda superveniente de objeto, em razão de ter sido prolatada sentença de mérito no processo originário. 2. A interposição de agravo de instrumento, recebido sem efeito suspensivo, não obsta o regular andamento do processo, podendo ser proferida, inclusive, sentença antes do julgamento final do referido recurso. 3. A questão da superveniência de sentença ao agravo de instrumento – e consequente prejudicialidade, ou não, deste – é resolvida pela doutrina mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade ou não do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. 4. Quando o debate sobre determinado ponto for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC, defendendo que o agravo de instrumento não perdeu o objeto e deveria ter sido julgado no mérito, porquanto a questão relativa à distribuição do ônus da prova ainda não havia sido resolvida perante o tribunal de justiça e encontrava-se sub judice no momento da prolação da sentença. Aduz que a última palavra sobre a questão da inversão do ônus da prova é do tribunal de justiça e não do juízo de primeiro grau. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) A questão atinente à superveniência de sentença ao agravo de instrumento – e a consequente prejudicialidade, ou não, deste – é resolvida, segundo ensina a doutrina, mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição. A aplicação de um ou de outro critério dependerá do exame de cada caso concreto. A prejudicialidade do agravo de instrumento será, assim, aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença.” (ID 23165510 - Pág. 5), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior de que “(...) Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, "a superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)' (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)" (AgInt no AREsp 1.606.172/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 20/11/2020).” (EDcl no AgInt no REsp 1481141/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/3/2021). Assim, "Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte". (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030